Tribunal: STF
Processo: AI 659758
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de Declaração. Efeito infringente
   ou modificativo. Conhecimento como agravo regimental. Recurso
   improvido. Devem ser recebidos e julgados como agravo regimental,
   embargos declaratórios opostos com manifesto e infundado
   propósito modificativo.
2.      RECURSO. Embargos de declaração.
   Impugnação à decisão. Falta. Caráter meramente abusivo. Baixa
   imediata dos autos. Quando abusiva a interposição de recurso,
   deve o Tribunal determinar a imediata baixa dos autos ao juízo de
   origem, independentemente do trânsito em julgado da decisão
   recorrida.